Tribunal: STJ
Processo: 5010948-32.2025.8.21.7000
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213259 - RS (2025/0096339-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MITCHELL LACERDA FERNANDES
RECORRENTE
: PRICILA DE JESUS GRACIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES
PREVENTIVAS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS QUE COMPETE AOS RECORRENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso em
não conhecido.
habeas corpus
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/06/2025
01/07/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
03 de julho de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA48661631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 03/07/2025 12:13:06
Publicação no DJEN/CNJ de 07/07/2025. Código de Controle do Documento: b08e8153-4c97-4547-a80a-a6b4c6fb10dd

RECURSO EM HABEAS CORPUS No 213259 - RS (2025/0096339-0)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: MITCHELL LACERDA FERNANDES
RECORRENTE
: PRICILA DE JESUS GRACIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DAS PRISÕES
PREVENTIVAS.
INSTRUÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES. AÇÃO DE
NATUREZA MANDAMENTAL QUE EXIGE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.
ÔNUS QUE COMPETE AOS RECORRENTES. CONSTRANGIMENTO
ILEGAL. AUSÊNCIA.
Recurso em
não conhecido.
habeas corpus
RELATÓRIO
Trata-se de recurso em
interposto por
habeas corpus
Mitchell Lacerda
e
– presos pela suposta prática do crime de
Fernandes
Pricila de Jesus Graciano
tráfico de drogas – contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO SUL que, nos autos do HC n. 5010948-
32.2025.8.21.7000, denegou a ordem, por considerar que não há constrangimento
ilegal capaz de justificar a revogação das prisões preventivas.
Com efeito, buscam os recorrentes, em síntese, a revogação das prisões
preventivas, ante a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários
para a manutenção das constrições cautelares e, subsidiariamente, pleiteiam a
substituição das prisões provisórias por medidas cautelares alternativas.
Liminar indeferida às fls. 104/105.
Informações prestadas às fls. 113/130.
Documento eletrônico VDA47774866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 13:46:55
Código de Controle do Documento: ebd91451-4254-416d-9bcf-c99b975fdd83

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não provimento do recurso
ordinário (fls. 138/152).
É o relatório.
VOTO
Após detida análise dos autos, verifica-se que não foram acostados os
documentos essenciais ao deslinde da controvérsia relacionada aos recorrentes,
notadamente a cópia integral da decisão que concedeu a liberdade provisória aos réus,
bem como da decisão que decretou as suas prisões preventivas pelo suposto
descumprimento das medidas cautelares alternativas, peças essenciais para a
verificação da verossimilhança das alegações e que poderiam dar suporte à premissa
da defesa.
Ao que se tem, o rito do habeas corpus – e do recurso ordinário em habeas
corpus – pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte
demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos, a existência de
constrangimento ilegal imposto ao paciente (precedentes), o que não ocorreu no caso
(HC n. 541.104/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe
vertente
).
27/2/2020
Com similar conclusão: RHC n. 91.494/ES, Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, DJe de
.
18/6/2018
Sem olvidar, ainda, que a transcrição do teor da decisão no corpo da inicial
da impetração não se mostra suficiente para sanar o vício e possibilitar o exame da
(AgRg no HC n. 484.988/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
matéria nesta Corte
Turma, DJe de
).
14/2/2019
Ante o exposto,
do presente recurso em
não conheço
habeas corpus.
Documento eletrônico VDA47774866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 29/05/2025 13:46:55
Código de Controle do Documento: ebd91451-4254-416d-9bcf-c99b975fdd83

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
RHC 213.259 / RS
Número Registro: 2025/0096339-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50042058720248210065 50109483220258217000 50846366820248210001
Sessão Virtual de
a
25/06/2025
01/07/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MITCHELL LACERDA FERNANDES
RECORRENTE : PRICILA DE JESUS GRACIANO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/07/2025
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro
e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Documento eletrônico VDA48640907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: dd6b2425-5a34-4582-924f-6175cc1376f4

Brasília, 01 de julho de 2025
Documento eletrônico VDA48640907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/07/2025 00:28:57
Código de Controle do Documento: dd6b2425-5a34-4582-924f-6175cc1376f4